Tribunal: STF
Processo: RHC 262833
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por José Luiz Gomes da Silva contra acórdão Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 905.127/MG, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Narram os autos que o recorrente foi condenado nos crimes previstos nos arts. 121, caput, § 2º, III, c/c o § 4º, última parte, e o art. 29, todos do Código Penal, e 14 da Lei n. 9.434/1997, à pena de 25 anos de reclusão.



    Sustenta a defesa que, ainda na origem, foram juntados aos autos cerca de 50 (cinquenta) volumes físicos contendo diversos documentos, sem que houvesse a intimação da defesa, que, por sua vez, somente tomou conhecimento após a apresentação das razões de apelação. 



    Nesse sentido, aduz que a defesa requereu a vista dos autos e a devolução do prazo para complementação das razões recursais, mas o pleito restou indeferido pelo Tribunal local, sob o argumento de que, uma vez apresentadas as razões recursais, é vedado ao recorrente complementar seu recurso com novas razões, por força da preclusão consumativa. 



    Ao fim, requer



    “que este e. Supremo Tribunal conheça do presente recurso e, no mérito, dê-lhe provimento para: 



    a) Considerando-se o efetivo prejuízo do Recorrente, reformar o v. acórdão recorrido para conceder a ordem pleiteada e anular o julgamento da apelação interposta pelo Recorrente no Tribunal de origem, com a renovação do prazo para a apresentação de novas razões recursais defensivas referentes aos 50 (cinquenta) volumes juntados depois do recurso da defesa e, consequentemente, determinando-se ao e. TJMG proceda à designação de nova sessão de julgamento e profira nova decisão após a efetiva complementação das razões.”



    Ouvida a douta PGR, manifestou-se em parecer que apresenta a seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Tráfico de órgãos. Pleito de nulidade do julgamento da Apelação. Juntada de cinquenta volumes de documentos após a apresentação das razões defensivas. Ausência de concessão de novo prazo para manifestação escrita da defesa para complementação das razões. Deferimento de vista dos autos em cartório pelo exíguo prazo de dez dias. Flagrante cerceamento de defesa. Violação ao devido processo legal substancial, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, Constituição Federal). Preclusão consumativa afastada diante de fato processual novo e relevante. Inexigibilidade de demonstração de prejuízo concreto. Imposição de prova diabólica à defesa. Prejuízo presumido (in re ipsa). Ineficácia material da mera vista em balcão do cartório por prazo exíguo frente à complexidade e volume do acervo. Parecer pelo provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE ÓRGÃOS. NULIDADE DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



     1. Em homenagem ao art. 563 do CPP, não se declara a nulidade de ato processual se a irregularidade não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte. Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte. Não é suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca. 



    2. Prevalece na jurisprudência a conclusão de que, em matéria de nulidade, rege o princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem que o ato tenha gerado prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não se prestigia, portanto, a forma pela forma, mas o fim atingido pelo ato. 



    3. No caso concreto, o recorrente foi condenado nos crimes previstos nos arts. 121, caput, § 2º, III, c/c o § 4º, última parte, e o art. 29, todos do Código Penal, e 14 da Lei n. 9.434/1997, à pena de 25 anos de reclusão. A defesa argumentou que, após a apresentação das razões de apelação, houve a juntada de 50 volumes de documentos, o que caracterizou cerceamento de defesa. 



    4. Inexiste nulidade no indeferimento de prazo para a complementação das razões recursais defensivas. A decisão combatida destacou a existência de preclusão consumativa para a defesa na apresentação das razões recursais. Ainda, consignou que a documentação juntada em nada interfere no julgamento da apelação, pois a sentença vergastada foi proferida anteriormente. A parte não comprovou o efetivo prejuízo, mormente ao se considerar que o julgamento do recurso diz respeito à sentença e que a documentação referida não interfere em sua análise. 



    5. Não se verifica ilegalidade na decisão combatida, tampouco prejuízo à defesa, motivo pelo qual não se justifica a nulidade do julgamento do recurso da apelação. 



    6. Agravo regimental não provido.”



    Ademais, transcrevo, no que interessa, decisão do Tribunal local sobre a alegada nulidade: 



    “Inicialmente, registro que estamos diante de um processo extremamente complexo, que já tramita há mais de 20 anos, e que possui diversas situações fático-processuais e procedimentais a serem analisadas, não podendo tal questão ser utilizada em desfavor da prestação jurisdicional. 



    Deste modo, alegações como a do ora peticionário devem ser examinadas com profunda cautela para que a efetividade do processo, a ampla defesa e o contraditório sejam devidamente observados. 



    Dito isso, considerando a alegação do defensor de que alguns volumes dos autos foram remitidos a este Tribunal ad quem após a apresentação de suas razões recursais, DEFIRO o pedido de dias, uma vez que o feito já se encontra incluído na Sessão de Julgamento. 



    Contudo, INDEFIRO a devolução do prazo para apresentação de complementação das razões recursais. Isso porque, consoante jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma vez apresentadas as razões recursais, é vedado ao recorrente, por força da preclusão consumativa, complementar seu recurso com novas razões. 



    Vejamos: 



    [...] 



    Em virtude disso, indefiro o pedido de adiamento e mantenho a designação do julgamento do recurso para o dia 16 de abril de 2024. 



    [...]”



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, que corrobora o entendimento da Corte local, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como se sabe, a arguição da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, exige a demonstração de prejuízo concreto para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/10/13), o que não ocorreu no caso em análise.



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 97.413/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 18/12/09, RHC nº 118.862/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 12/2/14, HC nº 120.655/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber DJe de 1º/8/14.



    Com efeito, como visto, a Corte Superior assentou inexistir nulidade no indeferimento de prazo para a complementação das razões recursais defensivas, já que “a defesa não demonstrou, de forma concreta, como os 50 volumes processuais anexados aos autos interferiram no julgamento do apelo contra a decisão de primeira instância. A simples alegação genérica de prejuízo não autoriza o reconhecimento de nulidade.” (e-doc 52, fl. 6).



    Esse entendimento não contraria a Jurisprudência da Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. APELAÇÃO. DEVOLUTIVIDADE RESTRITA ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 593, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INSTALAÇÃO DE NOVAS VARAS POR RESOLUÇÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDISTRIBUIÇÃO DE PROCESSOS. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE: PRECEDENTES. INSTAURAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E NÚMERO LEGAL DE JURADOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO DEFENSOR SOBRE MATÉRIA NO JULGAMENTO: PRECLUSÃO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em apelação interposta contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, a devolutividade restringe-se às hipóteses previstas no art. 593, inc. III, do Código de Processo Penal. Precedentes. 2. Inexistência de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, do juiz natural e da perpetuatio jurisdictionis: o art. 96, inc. I, al. a, da Constituição Federal estabelece a competência privativa dos tribunais para, observadas as normas de processo e as garantias processuais das partes, dispor sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos Precedentes. 3. Improcedência da alegação de que a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri teria sido instaurada sem o número exigido na legislação penal vigente: ausência de insurgência da defesa contra a dispensa dos jurados nem o necessário registro na ata de julgamento. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 117487 A GR / SE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármem Lúcia, DJe de 7/3/14). (Grifos nossos).



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente